Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-12.2022.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000167-12.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ANELISA BORGES DE SOUZA - CPF: 062.319.411-24 (RECORRIDO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), TATIELI SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.521-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000167-12.2022.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Oi S/A.

Recorrida(s):

Anelisa Borges de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS APÓS O PERÍODO DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso,
a parte Autora sustenta que teve os serviços interrompidos pela empresa Reclamada em abril/2021 e que, posteriormente, teve seu nome incluído nos órgãos protetivos, por obrigação que desconhece, no valor de R$114,56, atinente ao período posterior a suspensão dos serviços, qual seja, os meses de maio, junho e agosto/2021.

2. Conta que a cobrança é referente a um contrato, a seu pedido, cancelado. Anexou a exordial comprovante de pagamento referente aos meses de fevereiro e março/2021.

3. Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que o cancelamento dos serviços se deu em 26/08/2021, em razão da inadimplência da parte Autora com sua obrigação. Outrossim, afirma que não houve qualquer pedido de cancelamento por parte da Autora. Colaciona faturas e telas sistêmicas.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida a qual utilizo para julgar o presente recurso: “
Todavia,
da análise dos autos evidencio que a parte Reclamada não trouxe documentos comprobatórios de suas alegações, isto porque, apesar de afirmar que a suspensão da linha telefônica apenas se deu em Agosto/2021 em razão da inadimplência da Requerente, não apresentou os históricos de ligação desse período, a fim de comprovar referido consumo, hábil a desconstituir a alegação autoral de que teve de forma abrupta suspensa os serviços contratados da Requerida
”.

5. Portanto, em que pese a empresa Ré sustente que a Autora utilizou dos serviços nos meses de maio, junho e agosto/2021, que originaram o presente débito questionado, esta não comprovou suas alegações, em razão da ausência de relatório de chamadas capaz de comprovar a efetiva utilização dos serviços, ônus que lhe incumbia.

6. Restando ausente a prova de que a parte Autora usufruiu dos serviços de telefonia após o período alegado na exordial, qual seja, abril/2021, bem como resta ausente a prova da inadimplência da consumidora, pois esta colacionou a exordial os comprovantes de pagamentos referentes aos meses anteriores a suspensão dos serviços se mostrando adimplente com sua obrigação, a inclusão de seu nome nos órgãos protetivos, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de: a)
DECLARAR a inexistência do débito negativado no valor R$ 114,56
(cento e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), inscrito em 21/09/2021; b)
CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00
(três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (21/09/2021) e correção monetária pelo INPC a partir desta data. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei n 9.099/95)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022